Tribunal: TJDFT
Processo: 0724595-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Negativa de despacho de bagagem pela companhia aérea. Danos materiais devidos observado o limite da convenção de Montreal. Ausência de configuração de danos morais. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 4.261,88, a título de danos materiais, referentes à aquisição de nova passagem (ID 75406678). 1.1. Em suas razões recursais (ID 75406681), a recorrente sustenta que a perda do voo ocorreu por culpa exclusiva do recorrido, que não se apresentou em tempo hábil para o despacho da bagagem, configurando "no show", a afastar seu dever de indenizar. Pede a aplicação da Convenção de Montreal ao caso, que limita o valor da indenização a 1.000 DES. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se à ocorrência de falha na prestação do serviço pela companhia aérea que justificasse a condenação por danos materiais e à aplicação da Convenção de Montreal ao caso, para limite da indenização ao valor de 1.000 DES (Direito Especial de Saque).
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições da Convenção de Montreal, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 210, de repercussão geral (RE 636.331/RJ), especialmente quanto aos limites da responsabilidade civil pela prestação do serviço de transporte aéreo internacional.
4. A empresa aérea não comprovou que o passageiro chegou atrasado ao aeroporto para o despacho de bagagem, não se desincumbindo do ônus que lhe cabia, conforme art. 373, II, do CPC. O check-in foi regularmente realizado (fato não impugnado especificamente pela ré), e o impedimento para o despacho, mesmo com o passageiro presente, configura falha na prestação do serviço.
5. O atraso no voo de conexão e a ausência de assistência material ao passageiro também corroboram a falha na prestação do serviço, conforme já reconhecido em primeiro grau. Os danos materiais, no valor de R$ 4.261,88, referentes à aquisição de nova passagem aérea, foram devidamente comprovados nos autos (ID 75406665 - Pág. 5).
6. A Convenção de Montreal estabelece limites de responsabilidade das companhias aéreas em casos de danos materiais sofridos por passageiros em voos internacionais. Esses limites são expressos em Direitos Especiais de Saque (DES), uma unidade monetária definida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). Para bagagens, o limite atual é de 1.131 DES por passageiro. Conforme a cotação de 08.08.2024, 1.000 DES equivale a aproximadamente R$ 7.495,40.
7. No caso, o valor arbitrado na sentença a título de danos materiais, correspondente a R$ 4.261,88, está abaixo do limite estabelecido pela Convenção de Montreal. Assim, não há que se falar em redução ou inadequação do valor, que deve será integralmente mantido.
IV. Dispositivo
8. Recurso desprovido.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 15% do valor atualizado da causa.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, III, e 14; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: n/a.